Tribunal: CARF
Processo: 11040.720035/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720035/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.512 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
ANTONIO ZELINDRO CARDOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
DEVIDO.
IMPROCEDÊNCIA.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que
logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares e legais, não há falar em cerceamento ao direito de defesa,
assim como não há falar em nulidade do lançamento.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PROVA
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
À autoridade lançadora cabe comprovar a ocorrência do fato gerador do
imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica; ao contribuinte,
cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em
rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros. Se o ônus da
prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a provada origem dos
recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens
e direitos.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI E MULTA CONFISCATÓRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720035/2008-74
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.512 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720035/2008-74

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2),
rejeitar-lhe a preliminar e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Joao Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Maurício Dalri
Timm do Valle, Joao Maurício Vital (Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a) Alfredo Jorge
Madeira Rosa.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ANTÔNIO ZELINDRO CARDOSO,
contra o Acórdão de impugnação n.o 1037.756, proferido pela DRJ de origem, 4 a Turma da
DRJ/POA, que julgou improcedente a defesa apresentada do contribuinte e manteve a autuação
no montante de R$3.694.573,15, atualizado à época do lançamento.
O lançamento decorre da omissão de rendimento a origem dos depósitos
bancários em contas correntes de sua titularidade nos bancos Santander, HSBC, Banrisul e Caixa
Econômica Federal, apurando o Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar (cód. 2904)
lançado pela fiscalização é de R$1.720.321,19.
Inconformado, o contribuinte apresenta seu Recurso Voluntário, aduzindo, em
apertada síntese, o seguinte:
i)
Preliminar de cerceamento do direito de defesa;
ii)
No mérito, questiona a forma como a autoridade fiscal promoveu a lavratura do
Respectivo Auto de Infração, aduzindo que o fiscal apenas somou os valores que
estavam depositados na conta corrente e aplicou as alíquotas incidentes, além dos
juros, atingindo a quanti expressiva de cinco vezes a mais do patrimônio total do
contribuinte.
iii)
alega que é modesto produtor rural que se dedica a produção e comércio de
pescados. Que possui inúmeros clientes do centro do país e que tais compradores
quando desejam o produto do seu trabalho fazem depósitos em suas contas
correntes e posteriormente recebem o produto (pescados). Segundo o autuado, o
processo é artesanal e os valores depositados cobrem despesas necessárias a
realização do rendimento. Sua atividade envolve baixo valor agregado, e sua
margem de rendimento não ultrapassa, da base de cálculo em 20%,
iv)
base de cálculo equivocada, aduzindo que o artigo 60, §2o. Do RIR/99, autoriza o
arbitramento da base de cálculo em 20%, aos produtores rurais;
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.512 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720035/2008-74

v)
ilegalidade do procedimento que originou a lavratura do auto de infração; quanto
á omissão dos rendimentos depósitos bancários, alegando que existe inversão do
ônus da prova, característica das presunções legais – o contribuinte é quem deve
demonstrar que o numerário creditado não é renda tributável. Alega que
“empresta sua conta para pescadores da região de Rio Grande, por mera
cordialidade, sem qualquer proveito financeiro; Que existem valores depositados
por clientes para o pagamento do frete de pescados até o local de destino, e que
também não recebe proveito econômico; Que os depósitos bancários por si só não
constituem fato gerador do IRPF; que os valores exigidos são incompatíveis com
seu patrimônio, afetando a capacidade contributiva.
vi)
Alega que a multa aplicada é confiscatória;
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, uma vez que a intimação do
resultado de julgamento ocorreu em 05.08.2013, e o protocolo do recurso consta ao dia
02.09.2013, bem como a matéria é de competência desse colegiado. Assim, passo a analisar o
mérito.
DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
No processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.512 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720035/2008-74

Alega o recorrente que não houve oportunidade para prestar esclarecimentos a
respeito das comprovações da origem dos depósitos nas contas corrente de sua titularidade. Aduz
que não esteve junto à fiscalização para esclarecimentos necessários quando da entrega dos
extratos bancários na DRF.
Ocorre que o comparecimento perante a autoridade fiscal para esclarecimentos de
fatos, nos termos do art. 927, da Lei 2.354/54, só é realizado quando o auditor entender
necessário. Do contrário o contribuinte deve prestar esclarecimentos por escrito na forma da Lei,
com as provas que entender devido ao seu direito.
No presente caso, verifica-se que o recorrente tive ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento ou contestou a conclusão do
fisco. Apresentou defesa e foi notificado dos demais atos, incluindo recurso e demais
manifestações quanto ao que foi apurado no processo administrativo fiscal.
No que diz respeito à ampla defesa e contraditório, registra-se que é pelo Processo
Administrativo Fiscal - PAF que a Fazenda Pública se utiliza para cobrar legalmente seus
créditos, sendo eles de natureza tributária ou não.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para as fiscalizações e procedimento de cobrança, quando da identificação da
ocorrência do FG do tributo devido, sendo legítima a lavratura do auto de infração em
conformidade com o art. 142, do CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme
dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal se inicia pelo ato da fiscalização
realizada pela autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), que realiza as atividades
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.512 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720035/2008-74

necessárias para obter as informações necessárias na constituição do crédito devido, conforme
determina o artigo 196, do CTN, conforme transcrição abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Portanto, diferentemente do que alega a recorrente, no sentido de não haver ampla
defesa e contraditório na constituição do crédito, o processo administrativo fiscal em algum
momento deve ser constituído para aí sim ser contestado, se for o caso, com a finalidade de fazer
coisa julgada material administrativa, consoante a reunião de um conjunto probatório.
Assim, não acolho a preliminar arguida.
Quanto à alegação dos valores que foram identificados pela fiscalização de forma
equivocada, ela se confunde com o mérito. Assim, passo a tratar como mérito a matéria alegada.
DO MÉRITO
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.512 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720035/2008-74

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
A fiscalização constituiu crédito tributário pela presunção legal de omissão de
rendimentos decorrente de depósitos de origem não comprovada. Nesse sentido, o Lançamento
tem por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares”.
Diferentemente do que entende o recorrente o conceito de renda e rendimento ou a
sua disponibilidade decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.512 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720035/2008-74

A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Inexiste vício na aplicação das normas.
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”1.
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou coisas conversíveis, ou a
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma
abstrata.
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que
se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação Financeira às
instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da intimação
para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de produção de prova em
contrário, sob pena de se presumir a omissão de rendimentos constante de depósitos
bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro Relator
Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária).
As alegações do recorrente dizem respeito a somente a mera alegações, deixando
de apresentar provas de suas afirmações.

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.512 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720035/2008-74

Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Vale lembrar, ainda, que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza
inequívoca da procedência das importâncias movimentadas (§ 3o do art. 42 da Lei 9.430/1996).
Em nenhum momento das suas defesas o recorrente apresentou justificativa
formal ou apontou comprovações que pudessem afastar a presunção da omissão de rendimento.
Ainda, em sua defesa o recorrente aduz que deveria ser tributado da base de
cálculo em 20%, da base de cálculo em 20%, com base no artigo 60, §2o. Do RIR/99, aplicado à
época dos fatos geradores. A pretensão já foi objeto de apreciação pela DRJ de origem, e como
bem explicado por ela, a autuação decorre de omissão de rendimento em conta bancária e não da
atividade de produtor. Ainda, caberia a esse trazer as provas de entrada e saída de sua conta
bancária da respectiva atividade. Fato que não ocorreu.
As alegações do recorrente são meras alegações, uma vez que além de
desprovidas das provas necessariamente. Além do mais, supostamente, “emprestar” suas contas
bancárias para depósitos de terceiros, faz que o contribuinte assuma os riscos da operação, tanto
jurídica quanto fiscal.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.512 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720035/2008-74

(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, não assiste razão o recorrente.
Das alegações de inconstitucionalidade e ilegalidades
Alegou a recorrente inconstitucionalidades e ilegalidades na aplicação das leis
tributárias.
Contudo, este Conselho não é legitimado a analisar matérias Constitucionais,
conforme se depreende do art. 26-A, do Decreto 70.235-72, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Não obstante, a súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, o jurisprudência desse Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
Portanto, não conheço das alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade sobre
por incompetência do Tribunal administrativos.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso Voluntário
apresentado, para não acolher a preliminar arguida, não acolher as alegações de
inconstitucionalidade de lei, e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, promovendo a
manutenção da decisão de primeira instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 570
DF CARF MF
Original